Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. A Defesa argui preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pretende a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do acusado para a de furto simples ou a exclusão da causa de aumento da pena pelo emprego de arma branca.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão são: (i) analisar se o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima é nulo; (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria para a condenação; (iii) decidir sobre a possibilidade de desclassificação da conduta do acusado para a de furto simples; (iv) averiguar se a apreensão e perícia da arma branca (punhal) são essenciais para a incidência da causa de aumento da pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O reconhecimento formal de pessoa, conforme artigo 226, do Código de Processo Penal, é prescindível quando não há fundada dúvida sobre a identidade do acusado, servindo o reconhecimento realizado na fase inquisitorial como reforço às demais provas produzidas sob o crivo do devido processo legal.
4. Nos crimes patrimoniais, confere-se especial importância à palavra da vítima, dado o contato direto que trava com o agente criminoso.
5. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram comprovadas pelo depoimento da vítima tanto na fase policial quanto judicial corroborado pelo relato das testemunhas ouvidas em juízo, a apreensão do celular roubado nas proximidades do acusado, em local por ele indicado, bem como o reconhecimento realizado pela vítima, na delegacia.
6. Pequenas divergências nos depoimentos policial e judicial da testemunha, como a cor do casaco utilizado pelo autor do delito no momento do crime, não lhe retiram a credibilidade, sobretudo porque foi relatado tanto pela testemunha quanto pela vítima que, no momento da prática delitiva, o autor trajava um casaco, e, quando capturado e conduzido à delegacia, já estava com outro casaco, o que justifica a confusão.
7. A apreensão e perícia da arma branca (punhal) são prescindíveis quando demonstrada a sua utilização por outros meios de prova, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, § 2o, inciso VII; Código de Processo Penal, artigo 226.